Tribunal: TJDFT
Processo: 0722657-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO PRÓPRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. DIA TRABALHADO. ISONOMIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Cuida-se, na espécie, de agravo de instrumento que se volta contra a decisão interlocutória que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença de que cuida o processo n° 0705712-40.2019.8.07.0018. 1.1. Objetiva-se, na origem, a execução da sentença coletiva proferida nos autos de n° 2012.01.1.135868-9, em que se garantiu aos servidores plantonistas do Sistema Socioeducativo do Distrito Federal o direito à percepção de 05 (cinco) dias de abono por ano, tal como previsto na Legislação de regência (art. 151 da Lei Complementar n° 840/2011);

2. A questão quanto à ocorrência de prescrição foi objeto do agravo de instrumento n° 0721607-95.2019.8.07.0000. Prima-se pelo princípio da economicidade de modo a se evitar a reanálise de questões já enfrentadas;

3. Um dos fundamentos para o acolhimento da pretensão deduzida na ação coletiva foi resguardar o princípio da isonomia, notadamente para garantir aos servidores que exercem suas atividades em regime de plantão a mesma quantidade de abonos deferidos aos demais servidores estatutários do Distrito Federal. 3.1. Nesse sentido, garantiu-se a tais servidores o direito de usufruir dos 05 (cinco) dias de abonos previstos em lei, ou seja, a possibilidade de se ausentarem do trabalho por 05 (cinco) dias em cada ano, desde que satisfeitas as demais condições previstas na legislação;

4. O abono é uma grandeza fixada, por expressa previsão legislativa, em “dias” e não em “horas”. Logo, sua conversão em pecúnia para efeito indenizatório deve também adotar a mesma grandeza, ou seja, indenização equivalente ao dia trabalhado;

5. Recurso conhecido e não provido.